Tribunal: TJSP
Processo: 1065489-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – Questionamento da cobrança de honorários advocatícios dentre os valores inscritos em Certidões de Dívida Ativa – Decisão recorrida que decretou a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interesse jurídico da autora, diante do ajuizamento das correspondentes execuções fiscais – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO – Questionamento da cobrança de honorários advocatícios dentre os valores inscritos em Certidões de Dívida Ativa – Decisão recorrida que decretou a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interesse jurídico da autora, diante do ajuizamento das correspondentes execuções fiscais – Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de referida verba honorária – Matéria que deve ser questionada perante os competentes Juízos da execução – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065489-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERSOL
INDUSTRIA E COMERCIO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065489-41.2019.8.26.0053 -Voto no 20.352
2
VOTO No 20.352
APELAÇÃO CÍVEL No 1065489-41.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
APELADA: FAZENDA DO ESTADA DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Josué Vilela Pimentel

APELAÇÃO Questionamento da cobrança de honorários
advocatícios dentre os valores inscritos em Certidões de
Dívida Ativa Decisão recorrida que decretou a extinção
do feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de
interesse jurídico da autora, diante do ajuizamento das
correspondentes execuções fiscais
Pretensão recursal
voltada ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de
referida verba honorária Matéria que deve ser questionada
perante os competentes Juízos da execução Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Fersol
Indústria e Comércio S/A em face da Fazenda do Estado de São Paulo a fim de
obter provimento jurisdicional que condene a ré a excluir de CDAs lavradas em
desfavor da autora valores relativos a honorários administrativos, dada a
incompatibilidade de tal prática com as novas regras estabelecidas pelo Código de
Processo Civil de 2015.
A r. sentença de f. 201/202 julgou extinto o processo,
sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, por entender que, diante do ajuizamento das execuções fiscais relativas às
CDAs indicadas pela autora, o questionamento ora formulado deve ser proposto
perante os juízes competentes para o conhecimento da matéria.
Inconformada, recorre a autora. Argumenta que o
lançamento de honorários administrativos no valor de 20% da soma do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065489-41.2019.8.26.0053 -Voto no 20.352
3
(principal, multa e juros) está em conflito com o Código de Processo Civil de 2015,
que remete a possibilidade de fixação de honorários à existência de processo judicial,
como se infere do artigo 85 desse diploma. Aponta, ainda, para o fato de que os
honorários pertencem ao advogado, seja ele particular ou público, e não à Fazenda do
Estado, que, caso se aproprie de somas pagas a esse título, incorrerá na prática de ato
de improbidade administrativa (f. 206/222).
As contrarrazões foram apresentadas a f. 294/298.
É o relatório.
Pretende
a
autora
a
obtenção
de
provimento
jurisdicional que declare a nulidade do lançamento de valor correspondente a
honorários advocatícios nas trinta e três CDAs listadas a f. 33/34.
O que se observa da documentação de f. 156/176, no
entanto, é que a grande maioria dessas CDAs se refere a débito que já se encontra em
discussão em execução fiscal própria e que, portanto, deve ser questionada perante
os competentes Juízos da execução, como bem apontado pela r. sentença.
Paralelamente a isso, constata-se, ainda, que as poucas
CDAs que ainda pendiam de ajuizamento por ocasião do processamento do feito (as
de nos 1.265.139.761, 1.265.139.683, 1.234.610.045, 1.271.602.615, 1.204.922.869 e
1.1224.868.570) não incluem em seus valores somas cobradas a título de honorários
advocatícios (conforme f. 60, 63, 70, 71, 75 e 77), de modo que, também sob este
aspecto, não há interesse jurídico na proposição da presente demanda.
Feitas essas observações, não apresentou a recorrente
elementos suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pela decisão recorrida, que
mantenho.
Negado provimento ao recurso, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da causa, já consideradas as fases de conhecimento e
recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso
interposto por Fersol Indústria e Comércio S/A nos autos da ação ordinária por ela
proposta em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no
1065489-41.2019.8.26.0053 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065489-41.2019.8.26.0053 -Voto no 20.352
4
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator